Tribunal: TJMT
Processo: 1002507-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002507-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO ROZARIO DA COSTA - CPF: 027.165.891-60 (ADVOGADO), DIEGO NOGUEIRA EREGIPE - CPF: 022.062.101-26 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –– ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATO ELIMINADO –

REGISTRO DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO) CONTRA SI – VIOLAÇÃO - ESTADO DE INOCÊNCIA -

TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A eliminação de candidato em concurso público, na fase de Investigação Funcional e Documental, sob a rubrica “Não Recomendado”, pelo fato de existir um registro de Boletim de Ocorrência
(BO) contra si, não tem, a princípio,
o condão de eliminá-lo de certame, sob pena de infringência ao princípio da presunção de inocência, inserto no artigo 5.º, inciso LVII, da CF, consoante Tema 22 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Diego Nogueira Eregipe
, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, no Mandado de Segurança n. 1000707-39.2023.8.11.0041, impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar,
que objetivava a suspensão do ato que o eliminou do certame
(id 157703171).

Narra que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases. Contudo, na 5ª (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame, em razão da existência de boletim de ocorrência contra si registrado.

Assevera que não praticou qualquer dos crimes descritos na decisão agravada, quais sejam, estelionato (art. 171 CP); roubo (art. 157 CP); furto (art. 155 CP); crimes contra a vida (art. 121 a 128 do CP); crime contra a saúde pública (art. 267 a art. 285 CP); crimes contra a administração pública (art. 312 a 337 CP). Inclusive, entregou as certidões de antecedentes criminais, as quais retratam que nada consta em seu desfavor.

Narra que o sobredito boletim de ocorrência sequer deu origem a inquérito policial, tampouco a ação penal, apenas teve contra si medidas restritivas, que foram revogadas após a declarante do sobredito Boletim de Ocorrência esclarecer os fatos.

Destaca que o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 22) no sentido de que viola o princípio constitucional da presunção da inocência a eliminação de candidato de concurso público pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, pelo que, a mera existência de boletim de ocorrência em seu desfavor possui o condão de inabilita-lo no concurso.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. No mérito, a confirmação da liminar (id. 157703169).

A antecipação da tutela recursal foi concedida (id. 158321161).

O Agravado contraminutou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 161270182).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 164691181).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Diego Nogueira Eregipe
, contra a decisão que indeferiu pedido de liminar, que objetivava a suspensão de ato que o eliminou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (id 157703171).

A Ação constitucional proposta por
Diego Nogueira Eregipe
, Agravante, contra suposto ato ilegal do
Presidente da Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
, Agravado, consistente em exclui-lo da quinta fase do Concurso Público regido pelo Edital n. 3/2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em razão da existência de
Boletim de Ocorrência contra si registrado, visa a anulação do citado ato, com fundamento, em suma, no princípio do estado de inocência
(Tema 22 do Supremo Tribunal Federal), bem como pelo fato das medidas protetivas aplicadas em favor de sua ex-esposa já terem sido inclusive revogadas, sem instauração do correspondente inquérito policial ou ação penal.

O magistrado singular indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...) Verifica-se que o impetrante foi considerado “não recomendado” pela comissão de investigação social da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da decisão administrativa de ID. 107081929,
in verbis
:
“Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato DIEGO NOGUEIRA EREGIPE, inscrito no CPF n° 022.062.101-26, foi encontrado o
boletim de ocorrência - nº: 2020.236914
datado de 02/10/2020, no qual o candidato figura como denunciado pela pratica do
crime de ameaça, artigo 147
do Código Penal, a vítima em questão era
sua ex esposa
que na data do registro temia por sua segurança, diante do
reiterado comportamento agressivo do candidato
.. Grifei.
(...)
Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida.
Diante do exposto,
INDEFIRO
a liminar almejada. (...)”

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos, depreende-se que o Agravante participou do Concurso Público regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com aprovação nas quatro primeiras fases do certame, sendo “não recomendado” na quinta fase, investigação documental e funcional, por existir Boletim de Ocorrência contra si registrado, nos seguintes termos:

[...] Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato DIEGO NOGUEIRA EREGIPE, inscrito no CPF n° 022.062.101-26, foi encontrado o boletim de ocorrência - nº: 2020.236914 datado de 02/10/2020, no qual o candidato figura como denunciado pela pratica do crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, a vítima em questão era sua ex esposa que na data do registro temia por sua segurança, diante do reiterado comportamento agressivo do candidato.

Essas informações, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação

penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; e k) Existência de registros criminais; Tais informações também maculam a ilibada conduta pública e privada, bem como ter a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido nos incisos III e IX, do artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014.

Sucede que o Supremo Tribunal Federal
firmou, em julgamento do Recurso Extraordinário n.
560.900/DF
(Tema n. 22), com repercussão geral, a seguinte tese:

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (STF, Tribunal Pleno, RE 560900, repercussão geral, Relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020).

Dentro desse contexto fático-jurídico, não há que se falar em eliminação de candidato do certame na fase de
Investigação Documental e Funcional
pelo fato de existir boletim de ocorrência registrado em seu desfavor, por suposta prática de crime de ameaça,

que inclusive teve as medidas restritivas que lhe foram impostas revogadas, por renúncia tácita da vítima, no âmbito do juízo penal

(id. 157703179, págs. 111, 254 e 273
).

Inclusive, como citado na decisão anterior, este Sodalício assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF). (N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE POSTERIOR AÇÃO CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

A simples existência de Boletim de Ocorrência que cita o nome do candidato, sem haver qualquer ação criminal originada dele, não afasta a idoneidade do participante no concurso, já que é produzido unilateralmente e não garante a sua ciência inequívoca. (N.U 1005266-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021).

Sendo assim, evidenciados os requisitos próprios para concessão da tutela de urgência, merece reforma a decisão agravada.

Forte nessas razões, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por
Diego Nogueira Eregipe
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023